Tribunal: TJSP
Processo: 2158062-07.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Julga-se improcedente a ação revisional que tem por escopo o reexame do entendimento adotado nos autos, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.